Tribunal: TJDFT
Processo: 0718234-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. APARELHO DE TELEFONIA CELULAR. SEGURO GARANTIA. SUBSTITUIÇÃO DE TELA. ALEGAÇÃO DE NOVO DEFEITO. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. MAU USO NÃO COMPROVADO. DILAÇÃO DE PRAZO PARA ENTREGA DE NOVO APARELHO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela 2a ré/recorrente que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la na obrigação de fazer consistente na entrega de um aparelho de telefonia celular à autora/recorrida.
3. Conforme exposto na inicial, em 28/06/2024, a recorrida adquiriu um aparelho celular modelo Galaxy Z Flip5 5G, juntamente com um seguro para cobertura de danos. Após uma queda em dezembro de 2024, a tela do aparelho foi substituída pela autorizada Samsung Smart Center, com garantia de 90 dias. Contudo, cerca de 45 dias após o reparo, surgiram novos defeitos na tela, os quais foram recusados pela autorizada sob alegação de “mau uso”, atribuído a avarias laterais no dispositivo. A recorrida contesta essa justificativa, alegando que tais marcas são anteriores ao reparo e não comprometeram o funcionamento do aparelho. Após tentativas frustradas de resolução com a Samsung e reclamação formal junto à plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR, a recorrida ajuizou a presente ação, sustentando que o vício não foi sanado no prazo legal e que o defeito decorre do serviço prestado ou das peças utilizadas no reparo. Ao final, pede o fornecimento de um novo aparelho, bem como indenização por danos morais.
4. O Juízo de primeiro grau fundamentou a sentença com base na constatação de que o defeito apresentado na tela do celular da recorrida, após o reparo autorizado pela seguradora, guarda relação direta com o serviço anteriormente realizado. Embora a 2a recorrente tenha reconhecido o sinistro inicial e autorizado a substituição da tela, posteriormente alegou, de forma contraditória, que o novo defeito decorre de mau uso. Tal alegação, contudo, foi afastada pelas próprias provas trazidas pela seguradora, que indicam apenas sinais de queda, já considerados no primeiro reparo. Diante da falha na prestação do serviço coberto pelo seguro, o magistrado concluiu que o vício não foi sanado adequadamente, impondo à 2a recorrente a obrigação de fazer consistente na entrega de um novo aparelho celular à recorrida, conforme marca e modelo descritos na petição inicial, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária.
5. Nas razões recursais, a 2a recorrente sustenta que não houve falha na prestação do serviço, tampouco descumprimento contratual, pois o defeito apresentado no aparelho celular da recorrida decorreria de dano físico identificado em laudo técnico, o qual configura hipótese de exclusão de cobertura conforme as cláusulas do contrato de seguro. Aduz que a obrigação de fazer imposta pelo juízo é inexequível, diante do prazo exíguo de 10 dias para substituição do produto, considerando a logística envolvida e a dependência de terceiros para a entrega. Argumenta ainda que a controvérsia exige prova técnica, tornando a causa complexa e, portanto, incompatível com a competência dos Juizados Especiais. Invoca jurisprudência e dispositivos legais para defender a validade dos documentos particulares apresentados e a inaplicabilidade da multa diária, requerendo, sucessivamente, que o prazo seja ampliado para 30 dias, que o produto possa ser substituído por outro similar, e que a recorrida informe endereço atualizado para entrega, além da devolução do aparelho defeituoso à seguradora, caso mantida a condenação.
6. Sem contrarrazões.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber inicialmente se o juizado especial detém competência para o processamento do feito, bem como se, no mérito, é cabível impor à 2a recorrente a obrigação de entrega de um novo aparelho de telefonia celular.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Do efeito suspensivo. Consoante estabelece o art. 43 da Lei n.o 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
10. Da preliminar. Incompetência. A recorrente afirma que a questão depende de comprovação técnica, pois os frágeis elementos probatórios da inicial não comprovam suas alegações. Sem razão. O art. 33 da Lei no 9.099/95 estabelece que o Juiz poderá limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso, a prova documental é suficiente para o julgamento da demanda, de modo que se mostra despicienda a realização de perícia técnica no aparelho de telefonia celular. Preliminar rejeitada.
11. No mérito, razão em parte assiste à recorrente. Isso porque os defeitos alegados como justificativa para a negativa de cobertura securitária — avarias laterais e dano físico na estrutura do aparelho — já haviam sido constatados na ocasião em que o celular foi inicialmente encaminhado para substituição da tela, sendo, portanto, preexistentes ao novo sinistro. A própria recorrente reconheceu a ocorrência da queda e autorizou o reparo, o que demonstra que tais avarias não foram consideradas impeditivas para a cobertura naquele momento.
12. Assim, não se sustenta a alegação de que o defeito posterior decorre de mau uso, tampouco se justifica a exclusão da cobertura com base em cláusulas contratuais, uma vez que o vício apresentado está diretamente relacionado ao serviço anteriormente prestado e não a um novo evento. A tentativa de reformar a sentença com base em argumentos contraditórios e já superados pela própria conduta da seguradora revela ausência de fundamento jurídico idôneo, devendo ser mantida a condenação à obrigação de fazer, na forma do art. 18, I, do CDC. Precedente: Acórdão 1834884, 0712824-15.2023.8.07.0020, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/03/2024, publicado no DJe: 03/04/2024.
13. Quanto ao prazo para cumprimento da obrigação, entendo que a sua dilação para 20 (vinte) dias, após devidamente intimada, é suficiente para o atendimento da ordem judicial.
14. No tocante ao pedido “para determinar que a substituição do produto poderá ser por outro modelo novo com as mesmas especificações técnicas ou superior”, a sentença determinou o fornecimento de um novo aparelho com as mesmas especificações contidas na nota fiscal de ID 76261673, somado ao fato de que, em consulta pública, verifica-se que o referido aparelho ainda é comercializado, de modo que, nesse ponto, razão não assiste à recorrente.
V. Dispositivo
15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Sentença reformada unicamente para conceder o prazo de 20 (vinte) dias para o cumprimento da obrigação fixada na sentença. Mantidas as demais disposições.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 18, I, do CDC.
Art. 33 da Lei no 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1834884, 0712824-15.2023.8.07.0020, Relatora: MARILIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/03/2024, publicado no DJe: 03/04/2024.